Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702370-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEIROGA, VIEIRA &amp; QUEIROZ ADVOCACIA AGRAVADO: BEVILACQUA MATIAS MARACAJA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por QUEIROGA, VIEIRA &amp; QUEIROZ ADVOCACIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0720085-59.2021.8.07.0001 ajuizada pelo agravante contra BEVILACQUA MATIAS MARACAJA, pela qual indeferido o pedido de pesquisa nos sistemas Sisbajud na modalidade “teimosinha”, Infojud e CRCJud. Esta a decisão agravada: “Do SISBAJUD A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Do INFOJUD A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Do CRCJUD Trata-se de pleito de consulta ao CRCJud para busca e obtenção de certidão de óbito. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, instituída pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), encontra-se regulada pelo Provimento n.o 46, de 16/06/2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, tendo por finalidade interligar os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, além de possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público às informações do registro civil das pessoas naturais, dentre outras. De acordo com o art. 13 do Provimento n.o46/2015, vê-se que a CRC pode ser utilizada por entes públicos que estarão isentos de custas e emolumentos, bem como pode ser utilizada por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos. Saliento que nos termos do art. 12 do mesmo provimento regulador, vê-se que os Oficiais de Registro Civil têm o dever de atender à solicitações de certidões, desde que satisfeitos os emolumentos previstos em lei e, se existentes, pagas as despesas de remessa. No caso dos autos, considerando que a parte exequente não é beneficiária da gratuidade de Justiça, tenho que não se justifica o deferimento da pesquisa ao CRCJud por este Juízo, se a mesma pesquisa pode ser realizada pela parte mediante recolhimento dos emolumentos devidos, motivo pelo qual o pleito deve ser indeferido. Do prosseguimento do feito No ID 219432541 o exequente informou que a carta precatória foi cumprida, tendo resultado na adjudicação de bens móveis no valor de R$ 7.500,00. Diante disso, deve o exequente apresentar nova planilha de crédito, vez que a constante no ID 219437589 aparentemente não realizou o abatimento desta quantia. Sem prejuízo, deve indicar novos bens à penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, §1o do CPC. À Secretaria: Intime-se o exequente para cumprir as determinações impostas.” – ID 219969997 dos autos n. 0720085-59.2021.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega: “A negativa de nova pesquisa pelo SISBAJUD com fundamento na alegação de que a medida anterior foi infrutífera, data venia, não se sustenta. O Processo de Execução rege-se pelo princípio da efetividade, e a busca de bens penhoráveis não se exaure em uma única tentativa, especialmente considerando que a situação patrimonial do Executado pode variar ao longo do tempo. A reiteração de pesquisas é uma medida necessária para assegurar a utilidade da Execução, sobretudo quando não há alternativas concretas de localização de bens. Quanto ao INFOJUD, o argumento de que a parte ora Agravante não esgotou outras medidas, como a consulta aos Cartórios de Registro de Imóveis, deve ser ponderado em conjunto com o princípio da economia processual. A obtenção de informações financeiras pelo INFOJUD, que possui caráter centralizado e eficaz, é mais célere e menos onerosa do que a dispersa e demorada busca em múltiplos cartórios de outra unidade da Federação. Além disso, o direito de quebra de sigilo fiscal já encontra respaldo na própria finalidade executiva do Processo, não configurando medida abusiva, mas sim necessária para a satisfação do crédito. Sobre o CRCJUD, o indeferimento da pesquisa com base na ausência de gratuidade de justiça desconsidera a necessidade de cooperação do Poder Judiciário para viabilizar a Execução. A obtenção da Certidão de Casamento do Agravado não é apenas de interesse do Agravante, mas também essencial ao cumprimento da função jurisdicional. Além disso, é impossível para o Agravante realizar a pesquisa de forma autônoma, pois desconhece a localidade e o Cartório onde o Agravado se casou, além de outros dados relevantes, como a data do casamento e o nome completo do cônjuge. A Certidão é necessária, considerando a possibilidade de penhora de bens do cônjuge, sendo imprescindível o apoio judicial para sua obtenção. É importante destacar que, desde 2021, busca-se o cumprimento da obrigação, diante da inércia do Agravado, que, mesmo devidamente citado, não realizou o pagamento nem indicou bens à penhora para garantir a Execução. Ademais, considerando que a última penhora online foi realizada há mais de três anos, em 28/10/2021, é plausível supor que a situação financeira do Agravado possa ter sofrido alterações nesse período. ( )” (ID 68127649, pp.8/9). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “A não localização de patrimônio do devedor pode importar em risco de arquivamento do Processo de Execução originário, sem que o provimento jurisdicional seja efetivo. Nesse sentido, pede-se a suspensão dos efeitos da Decisão Interlocutória guerreada, para determinar que seja imediatamente realizada a pesquisa patrimonial via INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD e CRCJUD – Central de Informações do Registro Civil, visando à obtenção da Certidão de Casamento do Agravado; ou, ao menos, que se vete o arquivamento do feito originário em razão da não localização de patrimônios do devedor.” (ID 68127649, p.11). Por fim, requer: “Diante do exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para: a) Conceder efeito suspensivo ao presente Recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar que seja imediatamente realizada a pesquisa patrimonial via INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD e CRCJUD – Central de Informações do Registro Civil, visando à obtenção da Certidão de Casamento do Agravado; ou, ao menos, que se vete o eventual arquivamento do feito originário em razão da não localização de patrimônios do devedor; e b) No mérito, reformar a Decisão ora combatida, para que seja realizada a pesquisa patrimonial pleiteada, via INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD e CRCJUD, em nome do ora Agravado.” (ID 68127649, p.12). Preparo regular (ID 68133386). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida no processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada em 14/06/2021 por QUEIROGA, VIEIRA &amp; QUEIROZ ADVOCACIA contra BEVILACQUA MATIAS MARACAJA, objetivando a cobrança de honorários advocatícios no valor de R$324.714,61 (ID 94532796 – origem). Pela decisão de 15/06/2021, determinada a citação da parte executada e deferida a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (Sisbajud e Renajud) (ID 94622998 – origem). A pesquisa via Sisbajud foi realizada em 28/10/2021 e bloqueou o valor irrisório de R$338,31 na conta bancária do executado junto ao Banco Bradesco, o qual foi desbloqueado (IDs 107312304 e 107312305 – origem). A pesquisa via Renajud realizada em 28/10/2021 foi infrutífera (ID 107312306 – origem). Em 12/04/2022, o exequente informou que distribuiu carta precatória ao Juízo da 8a Vara Cível de Campina Grande/PB sob o no 0807966-18.2022.8.15.0001 para penhora e avaliação de bens do ora executado (ID 121560224 – origem). Pela diligência realizada nos autos da carta precatória, foram penhorados os seguintes bens da residência do executado BEVILACQUA: televisão smart TV de 65 polegadas, aparelho de home theater, notebook e frigobar, avaliados no total de R$7.500,00 (ID 152438336 – origem). O exequente requereu a adjudicação dos bens (ID 152438329 – origem), e o pedido foi deferido pela decisão de ID 159787376 na origem. O exequente requereu a pesquisa nos sistemas Sisbajud na modalidade “teimosinha”, Infojud, Sniper e CRCJud (ID 161950357 – origem). Pela decisão de ID 31/07/2023, o pedido foi indeferido (ID 166989250 – origem). O exequente reiterou o pedido de pesquisa nos sistemas e requereu a expedição de carta precatória para penhora de semoventes de propriedade do executado (55 bovinos e 120 caprinos), conforme extraído da declaração de bens do executado em candidatura à prefeitura de Juazeirinho/PB do ano de 2020 (ID 171668838 – origem), O executado BEVILACQUA foi intimado para se manifestar acerca da existência de bens semoventes. Alegou que vendeu os bovinos e os caprinos em dezembro de 2020 e apresentou declarações de agosto de 2023, nas quais terceiros declaram ter comprado as cabeças de gado bovino e caprino no mês de dezembro de 2020, mas sem declaração do valor ou comprovante de pagamento (IDs 169737548 e 169737550 – origem). O pedido de reiteração de pesquisa nos sistemas foi indeferido, e o pedido de penhora dos semoventes foi deferido (ID 171894249 – origem). Em 09/05/2024, expedida carta precatória para penhora de semoventes de propriedade do executado, distribuída sob o no 0800647-78.2024.8.15.0631 (ID 195702464 – origem), ainda sem notícia do cumprimento. O exequente requereu a pesquisa nos sistemas Sisbajud na modalidade “teimosinha”, Infojud e CRCJud (ID 219432541 – origem), pedido indeferido pela decisão agravada (ID 219969997 – origem). Pois bem. É certo que constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. De outro lado, nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando localização de bens penhoráveis. Desse modo, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo da execução, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No entanto, o entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que tal mediação pelo juízo ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao autor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. Nesse sentido, precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. O princípio da cooperação é uma via de mão dupla, impondo-se aos sujeitos do processo a assunção de responsabilidades e, consequentemente, a não transferência de ônus e encargos aos demais. Se a fase executiva se realiza no interesse do credor e este tem a faculdade de, extrajudicialmente, requerer acesso ao sistema eRIDF para localizar bens em nome do devedor, descabe trasladar a efetivação dessa diligência ao Poder Judiciário, especialmente quando a ferramenta deve ser utilizada em caráter subsidiário e a parte ainda não recorreu a outras medidas menos gravosas e, quiçá, mais efetivas” (Acórdão 1436242, 07150976120228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO EXECUTADO VIA SISTEMA CNIB. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO ( ) 3.2. Também é bom frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. 3.3. Nessa dinâmica, o Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. 3.4. A propósito, cabe registrar que as informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade intervenção do Poder Judiciário para que o agravante, caso deseje, obtenha as informações lá prestadas. 4. Agravo de instrumento improvido” (Acórdão 1420789, 07040733620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao SISBAJUD, é certo que apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta-corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”[1], porém não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença ou execução. Igualmente certo que a orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. Como se viu, consulta ao Sisbajud realizada pelo juízo em 28/10/2021. Além do lapso temporal entre a última pesquisa (28/10/2021 – IDs 107312304 e 107312305 na origem) e o indeferimento do pedido pela decisão agravada (decisão de 06/12/2024 – ID 219969997 na origem), a parte agravante não demonstrou indicação de alteração na situação econômica do agravado a ponto de respaldar renovação de pesquisas via sistemas como pretende. Além disso, também foi realizada pelo juízo pesquisa no sistema Renajud em 28/10/2021, infrutífera (ID 107312306 – origem). Importa destacar que não há evidência de que o agravante, escritório de advocacia, tenha exaurido as providências ao seu alcance. Na verdade, nenhuma notícia nos autos de que o agravante tenha até o momento realizado qualquer diligência para localização de bens do devedor nos bancos de dados acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos), que não necessitam de intervenção do Poder Judiciário, tais como CENSEC (Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil), ERIDF. Tais bancos de dados podem oferecer informações de bens dos devedores. Assim, não tendo a agravante envidado esforços para localizar bens penhoráveis, apenas requerendo novas diligências a serem efetivadas pelo Juízo (expedição de cartas precatórias e pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo), sem comprovar que tenha realizado qualquer diligência própria em busca de bens do devedor, inviável desconstruir o que foi definido na decisão agravada, pois o Juízo já prestou o auxílio ao credor na busca de bens, já que as diligências até aqui efetivadas para localização de bens do devedor foram do Juízo. Registre-se que o princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxiliá-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade. Nesse sentido, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS. CABIMENTO. CONSULTAS AOS SISTEMAS CNIB, SREI E E-RIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. ( ). 2 - O próprio Exequente tem a faculdade de requerer o acesso aos sistemas eRIDF, CNIB e SREI para a localização de bens imóveis em nome do Devedor, devendo ele, não sendo beneficiário da Justiça gratuita, pagar antecipadamente os emolumentos devidos referentes às consultas nos Cartórios de Imóveis e, localizado imóvel ou imóveis e havendo o decreto de sua indisponibilidade, poderá requerer ao Juízo a utilização do sistema CNIB a fim de dar efetividade à determinação judicial. Agir de forma contrária configura uma verdadeira burla não só à finalidade dos referidos Sistemas, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea "c", do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. CREDOR. INEXISTENTES. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 2. Não demonstrado que o credor empreendeu as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, a requisição de informações às repartições públicas e privadas não é admissível. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1651029, 07289478520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. [1] https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora